Tribunal: TJSP
Processo: 1052725-86.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelos dos autores e da ré.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas inúteis ao deslinde do feito (art. 370 do CPC).

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelos dos autores e da ré.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas inúteis ao deslinde do feito (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. Inocorrência. Inexistente qualquer vício no laudo pericial, mormente a suposta contradição indicada pela ré. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Acidente em ambiente escolar. Autores menores que tiveram, em meses distintos, parte de seus dedos mínimos cortados em porta da escola, que se fechou sobre suas mãos. Lesões e nexo de causalidade comprovadas por laudo pericial. Responsabilidade objetiva da escola, que tem dever de guarda e cuidado, não se indagando sobre sua culpa ou omissão. Inaplicável a tese de culpa exclusiva das vítimas, eis que crianças com 2 e 4 anos de idade, não podendo ser analisadas suas condutas com base no padrão do homem médio. Ré que não apenas permitiu a ocorrência do acidente uma vez, mas sua reincidência, o que prova que não tomou as medidas necessárias, como a manutenção da porta na qual os acidentes ocorreram. Dano moral em relação aos autores menores caracterizado pela dor e pelo dano físico sofrido. Danos morais reflexos aos autores pais dos alunos, que, por duas vezes, sofreram o abalo psíquico de ter de levar os filhos para o hospital em decorrência de acidente ocorrido na escola, para a realização de cirurgia. Indenização devida aos autores menores majorada, de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00, valor que melhor atende às peculiaridades do caso concreto e atende à finalidade pedagógica. Indenização devida aos pais mantida em R$ 5.000,00, eis que o dano reflexo que os atingiu é menor que aquele sofrido pelas vítimas diretas. Juros das indenizações por danos morais que se computam a partir da citação e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Danos materiais devidos, pois comprovados os gastos com consulta médica, no valor de R$ 600,00. Sucumbência recíproca inexistente, haja vista que a fixação de indenização em valor inferior ao pedido não implica sucumbência recíproca. Sentença parcialmente modificada. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelada BLUEBONNET BERÇÁRIO E PRÉ-ESCOLA
INTERNACIONAL LTDA, são apelados/apelantes GABRIEL SENNA
SANT ́ANNA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), VITORIA SENNA
SANT'ANNA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MARIANA SENNA
SANT ́ANNA e CARLOS ANDRÉ DE SANT'ANNA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 2/12
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Bluebonnet Berçário e Pré-Escola
Internacional Ltda
Apdos/Aptes: Gabriel Senna Sant ́anna, Vitoria Senna Sant'Anna,
Mariana Senna Sant ́anna e Carlos André de Sant'Anna
Comarca: São Paulo
Juíza: Paula Regina Schempf Cattan
Voto no 19348
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO. Apelação. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de procedência. Apelos dos
autores e da ré.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência.
Desnecessária
a
produção
de
prova
testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal,
tem o dever legal de indeferir as provas inúteis ao deslinde
do feito (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
Inocorrência. Inexistente qualquer vício no laudo pericial,
mormente a suposta contradição indicada pela ré.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Acidente em ambiente escolar. Autores menores
que tiveram, em meses distintos, parte de seus dedos
mínimos cortados em porta da escola, que se fechou sobre
suas mãos. Lesões e nexo de causalidade comprovadas por
laudo pericial. Responsabilidade objetiva da escola, que
tem dever de guarda e cuidado, não se indagando sobre sua
culpa ou omissão. Inaplicável a tese de culpa exclusiva das
vítimas, eis que crianças com 2 e 4 anos de idade, não
podendo ser analisadas suas condutas com base no padrão
do homem médio. Ré que não apenas permitiu a ocorrência
do acidente uma vez, mas sua reincidência, o que prova que
não tomou as medidas necessárias, como a manutenção da
porta na qual os acidentes ocorreram. Dano moral em
relação aos autores menores caracterizado pela dor e pelo
dano físico sofrido. Danos morais reflexos aos autores pais
dos alunos, que, por duas vezes, sofreram o abalo psíquico
de ter de levar os filhos para o hospital em decorrência de
acidente ocorrido na escola, para a realização de cirurgia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 3/12
Indenização devida aos autores menores majorada, de R$
5.000,00 para R$ 8.000,00, valor que melhor atende às
peculiaridades do caso concreto e atende à finalidade
pedagógica. Indenização devida aos pais mantida em R$
5.000,00, eis que o dano reflexo que os atingiu é menor que
aquele sofrido pelas vítimas diretas. Juros das indenizações
por danos morais que se computam a partir da citação e não
do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil
contratual. Danos materiais devidos, pois comprovados os
gastos com consulta médica, no valor de R$ 600,00.
Sucumbência recíproca inexistente, haja vista que a fixação
de indenização em valor inferior ao pedido não implica
sucumbência recíproca. Sentença parcialmente modificada.
Apelos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas em razão da r.
sentença de fls. 282/286, que julgou procedente a ação movida por
Gabriel Senna Sant'Anna, Vitória Senna Sant'Anna (menores
representados pelos pais), Mariana Senna Sant'Anna e Carlos André
de Sant'Anna em face de Bluebonnet Berçário e Pré-Escola, na qual
pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais por acidentes ocorridos com os autores
menores nas dependências da instituição de ensino. A r. sentença
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 600,00, referente a consultas médicas, e ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para
cada um dos autores, totalizando R$ 20.000,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 292/338), sustentando
preliminarmente que: houve cerceamento de defesa pela não
produção de prova testemunhal em audiência, requerida até mesmo
pela parte autora e com a qual concordou o membro do Ministério
Público; o laudo pericial contém vícios que o tornam nulo, como a
ausência de mais fotografias das mãos dos autores Gabriel e
Vitória e por ter sido tendencioso ao querer agravar o ocorrido, além
de não responder a todos os quesitos formulados. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 4/12
sustentou, em síntese, que: não há que se falar quanto ao dano e ao
nexo de causalidade apenas com o laudo de fls. 256/257; em relação
ao autor Gabriel, a assistente de sua professora estava ajudando
uma aluna a sair de trás da porta, quando o autor também estava
saindo do banheiro e apoiou sua mão na dobradiça da porta,
momento em que esta ao fechar, machucou seu dedo mínimo; não
houve qualquer culpa ou omissão da escola; preocupada com o
autor, levou-o a um pronto socorro imediatamente, e entrou em
contato com seu pai; a lesão ocorreu apenas na polpa do dedo
mínimo e os resultados funcionais e estéticos foram satisfatórios; os
autores faltam com a verdade ao afirmarem que o autor Gabriel teve
parte de seu dedo amputado; não houve amputação e não houve
omissão; a autora Vitória estava brincando e empurrou a porta,
prendendo nela seu dedo mínimo, sem qualquer gravidade; a
professora colocou curativo e avisou aos pais da aluna, que
permaneceu brincando normalmente, sem qualquer queixa; a
médica para a qual a autora Mariana levou a autora Vitória, sua
filha, sequer a orientou a levá-la ao pronto socorro; os autores
Gabriel e Vitória permaneceram matriculados até o final do ano
letivo, o que prova que não agiu com qualquer culpa; o laudo pericial
mostra que os autores Gabriel e Vitória não realizam tratamento
atualmente e que foram tratados com procedimento cirúrgico
adequado e por profissional especializado; o laudo pericial é
contraditório, pois o perito afirma que os autores Gabriel e Vitória
são portadores de sequela de traumatismo nas mãos; não foi
comprovada a culpa por omissão; Gabriel contava com 4 anos à
época do fato e Vitória com 2 anos; crianças desta faixa etária
brincam e ficam em todos os lugares, não se podendo esperar que
cada uma delas seja seguida por funcionário protetor; o acidente não
se deu por falta de monitoramento e vigilância; o acidente ocorreu
por culpa exclusiva da vítima; trata-se de caso fortuito, o que exclui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 5/12
sua responsabilidade; está ausente o nexo de causalidade; não há
que se falar que lesão nos filhos gere abalo psíquico nos pais, que
não estão autorizados a pleitear indenização; o mero aborrecimento
não pode ensejar reparação por danos morais; os autores Gabriel e
Vitória não provaram danos morais e seus pais não são partes
legítimas para pleitearem tal direito; o valor da indenização é
exorbitante; entende que a indenização não poderia ultrapassar o
valor de R$ 100,00; impugnou os danos materiais, afirmando que os
autores tinham seguro e não se utilizaram dele; os juros devem ser
excluídos ou aplicados a partir da data do acórdão ou, ainda, da
sentença; os autores sucumbiram, pois pediram indenização no
valor de R$ 32.000,00 e a condenação foi de R$ 20.000,00; devem
ser arbitrados honorários em favor de seus patronos na parte em que
os autores sucumbiram, de R$ 12.000,00. Pugna pela anulação da r.
sentença, para reabertura da instrução, por cerceamento de defesa
e, subsidiariamente, pela reforma da sentença, para reconhecer
causas excludentes do nexo de causalidade ou ainda para afastar a
indenização por danos morais ou reduzi-la, excluindo-se ou
alterando o termo inicial dos juros. Outrossim, pleiteia a inversão da
sucumbência
ou,
subsidiariamente,
pelo
reconhecimento
da
sucumbência recíproca.
Irresignados,
os
autores
também
recorreram,
apresentando apelação adesiva à da parte ré (fls. 361/375),
sustentando, em síntese, que: o fato foi demasiadamente agravado
pela reincidência do acidente com sua outra filha, o que justifica a
majoração da indenização; a ocorrência dos fatos é incontroversa;
chega a ser risível o argumento de que houve “culpa exclusiva da
vítima”; a ré quer imputar a culpa do acidente a duas crianças; um
dos fundamentos do dano moral é ele ser pedagógico, para
desestimular o ofensor à prática de condutas intoleráveis; a intenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 6/12
punitiva é reconhecida inclusive pelo C. STJ; o valor fixado é
insuficiente ante todo o mal sofrido pelas crianças e as angústias
que passaram os pais; após o acidente, a criança foi levada a um
pronto socorro público, mesmo que os pais tenham indicado o
hospital Samaritano para casos de acidente, o que demonstra
desleixo da ré para com a situação; o valor de R$ 32.000,00 é justo e
incapaz de gerar enriquecimento sem causa; o valor fixado mostra-se
em desacordo com a realidade; pagou mensalidade escolar de R$
4.000,00 por sete anos; o valor de R$ 5.000,00 representa uma
única mensalidade para a ré. Pugnam pela majoração da
indenização por danos morais.
Intimadas,
ambas
as
partes
apresentaram
contrarrazões (fls. 343/359 e 383/399).
Os
recursos
são
tempestivos
e
os
apelantes
recolheram o preparo (fls. 340 e 376/377).
Parecer da PGJ a fls. 412/417, opinando pelo
desprovimento de ambos os recursos.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente,
devem
ser
analisadas
as
preliminares suscitadas pela ré.
A ré alega que houve cerceamento de defesa, pois não
houve a oitiva de testemunhas que poderiam comprovar que não
houve sua culpa ou omissão.
A preliminar deve ser rejeitada.
Com efeito, os elementos constantes nos autos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 7/12
suficientes à solução da lide, não sendo necessária qualquer outra
prova para a formação do convencimento do julgador.
Há que se ressaltar, ainda, que o Juiz é o destinatário
da prova, e tem o dever não apenas de determinar as provas
necessárias, mas também de indeferir as inúteis ou protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC).
A ré afirmou também que o laudo pericial está eivado
de vícios que o tornam nulo, e que a sentença deve ser anulada para
a realização de nova perícia.
Tal preliminar é igualmente rejeitada, pois não há
qualquer vício no laudo pericial de 216/226, que não foi impugnado
tecnicamente. Não há, ainda, contradição entre a afirmação de que
os autores Gabriel e Vitória não fazem tratamento e a de que portam
sequelas, pois nem toda sequela é tratável.
Assim, ficam rejeitadas ambas as preliminares. Passo
a examinar o mérito.
Os autores ajuizaram ação em face da ré objetivando
serem indenizados material e moralmente após a ocorrência de
acidentes com Gabriel e Vitória nas dependências de
estabelecimento escolar.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 600,00, com juros a contar da citação e correção desde o
desembolso, e por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para
cada um dos autores, totalizando R$ 20.000,00, com correção a
partir da sentença e juros a partir do evento danoso.
Ambas as partes se insurgem contra a r. sentença, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 8/12
razão assiste parcialmente a cada uma delas.
É dos autos que o autor Gabriel Senna Sant'Anna,
filho dos autores Mariana Senna Sant'Anna e Carlos André
Sant'Anna e irmão da autora Victória Senna Sant'Anna, sofreu
acidente nas dependências da escola ré.
No dia 16 de agosto de 2012, o autor Gabriel, que
tinha quatro anos, após lavar as mãos no banheiro, apoiou sua mão
no batente da porta da sala, quando foi prensado seu dedo mínimo
pelo fechamento da porta, causando-lhe corte com perda de pele e
porção óssea, bem como a necessidade de realização de cirurgia.
A ocorrência do fato não é negada pela ré, que
confirma o acidente, negando apenas sua culpa ou omissão.
No mês seguinte, a autora Victória, de dois anos,
também filha dos autores Mariana e Carlos, teve seu dedo mínimo
igualmente prensado por uma porta, causando-lhe corte e a
necessidade de recolocação da placa ungueal.
A ré também não nega o ocorrido com a autora
Victória, mas novamente menciona excludentes de ilicitude e a
ausência de qualquer omissão ou culpa sua.
Foi determinada a produção de prova pericial médica
para que se verificasse a existência de danos e, em caso positivo, sua
extensão.
O laudo pericial de fls. 216/226, após examinar os
autores, concluiu que o autor Gabriel tem além de cicatriz na região
distal do 5o dedo, o que caracteriza dano estético mínimo, a
limitação da flexão distal do mesmo dedo, causando-lhe déficit
funcional parcial e permanente de 10% (fls. 222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 9/12
Sobre a autora Victória, constatou a existência de
cicatriz junto a prega ungueal do 5o dedo da mão esquerda (dano
estético mínimo} e a limitação do mesmo dedo, havendo déficit
funcional parcial e permanente, também de 10% (fls. 222).
O
laudo atestou que ambas as crianças são
portadoras de sequela de traumatismo nas mãos (fls. 221). O perito
consignou ainda que os autores foram tratados com procedimento
cirúrgico adequado e por profissional especializado, e que isso
impediu sequelas graves nas suas mãos (fls. 220).
Ficou comprovado, outrossim, que existe nexo de
causalidade entre o quadro verificado nas mãos das crianças e os
acidentes relatados (fls. 222).
Pois bem. A ocorrência dos acidentes é incontroversa.
A responsabilidade da ré, por sua vez, é objetiva, pois
tem o dever de guarda e proteção dos estudantes, máxime as
crianças, que lhe são confiados no momento em que adentram o
estabelecimento de ensino.
Assim, não há que se falar em ausência de
responsabilidade da ré pelo ocorrido. Não se perquire a existência de
culpa para a configuração da responsabilidade civil nestes casos, daí
porque as alegações de inexistência de omissão ou culpa são
irrelevantes.
Basta comprovar o dano e o nexo de causalidade,
ambos muito bem demonstrados: o dano pelo perito e o nexo pelo
fato de que o acidente ocorreu na porta da ré.
Ademais, não se pode falar em culpa exclusiva da
vítima, vez que, para se determinar se houve imprudência, imperícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 10/12
ou negligência, tem-se por base o padrão do ser humano médio,
outrora chamado de bonus pater familias. É evidente que crianças
com 2 e 4 anos não podem ter a culpa aferida com base nestes
padrões.
Ao contrário. É por saber que crianças demandam
maior grau de vigilância que a ré deve se acautelar para evitar
ocorrências como as presentes. Não apenas a ré não evitou que o
primeiro acidente ocorresse, como permitiu que um segundo fosse
possível.
À ré caberia, ao menos, a manutenção de suas portas,
e a colocação de estruturas que não permitissem o corte ou
amputação dos membros das crianças que lá estudam.
A conduta da ré foi descurada duas vezes, pois
permitiu que acidente semelhante acontecesse com outra criança
dos autores (e poderia ter ocorrido a tantas outras).
Assim, não há que se falar em culpa da vítima,
tampouco em culpa exclusiva da vítima, esta sim, apta a afastar a
indenização por dano moral, já que a ré também não cuidou de
tomar as providências necessárias após o primeiro acidente.
Por terem sofrido os danos dos acidentes, com a
recolocação de partes do dedo e a realização de cirurgias em tenra
idade, tal como descrito no laudo pericial, os autores Gabriel e
Victória sofreram danos morais que devem ser indenizados pela ré.
A indenização, considerando a extensão do dano, a
gravidade da conduta e a concreta necessidade de desestimulo à ré,
que já incorreu em reincidência, deve ser majorada, de R$ 5.000,00
para R$ 8.000,00 para os autores Gabriel e Victória, vítimas diretas
do dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 11/12
Os pais também sofreram danos morais, estes na
modalidade reflexa, já que se viram por duas vezes desesperados
tendo que levar os filhos ao hospital por acidente na mesma escola.
A situação vivenciada transborda o mero dissabor,
motivo pelo qual o dano moral está caracterizado. O dano moral
reflexo, neste caso, é menor que aquele sofrido pelas crianças,
motivo pelo qual não deve ser majorado, mas sim, mantido em R$
5.000,00, tal como fixado na origem.
Os
danos
materiais
estão
caracterizados
pelos
pagamentos feitos pelos autores por consultas com médico pediatra
(fls. 51/54) e deve ser mantida.
Quanto ao termo inicial da indenização por danos
morais, razão assiste à ré, porquanto, por se tratar de
responsabilidade civil contratual, os juros incidem a partir da
citação, e não do evento danoso, motivo pelo qual não há de incidir
ao caso a Súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade civil
extracontratual.
Assim, nas indenizações por danos morais aos autores
Gabriel e Victória haverá correção monetária desde a data da
sentença e juros a contar da citação. Na indenização por danos
morais aos autores Mariana e Carlos haverá correção monetária
desde a prolação da r. sentença e juros também a contar da citação.
Na indenização por danos materiais, ficam mantidos
os critérios de juros e correção monetária. Os juros se contarão a
partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.
Não há que se falar em sucumbência dos autores,
porquanto a fixação de indenização por danos morais em valor
aquém do pedido não importa sucumbência recíproca (Súmula 326

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052725-86.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19348 - 12/12
do C. STJ).
Destarte, deve ser parcialmente modificada a r.
sentença para: i) majorar a indenização devida aos autores Gabriel e
Victória, de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00, com correção monetária
a contar da sentença e juros a contar da citação; ii) alterar o termo
inicial da fluência dos juros da indenização aos autores Mariana e
Carlos, para que incidam a partir da citação, e não do evento
danoso.
Mantenho a condenação às verbas de sucumbência tal
como lançada, pela ausência de recurso desprovido.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos apelos.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator